Tribunal: TJES
Processo: 5009420-08.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009420-08.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANDERSON SARTORIO VALDINO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009420-08.2025.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
ANDERSON SARTORIO VALDINO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. TELAS SISTÊMICAS DA PRÓPRIA RÉ QUE APONTAM A INEXISTÊNCIA DE PRODUTOS VINCULADOS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 1.448,25, confirmando a tutela de urgência deferida, bem como para condenar a instituição financeira recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária pela taxa SELIC. A demanda decorre de uma inscrição indevida realizada pelo banco réu nos cadastros restritivos de crédito, que acabou por impedir o autor de usufruir de uma carta de crédito de consórcio contemplada junto à Caixa Econômica Federal, sendo que o consumidor alegou desconhecer completamente a origem da referida dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade da cobrança em razão de relacionamento bancário prévio ativo entre as partes, com histórico de utilização de pacote de serviços (Santander Van Gogh Max), aduzindo que a informação de ausência de produtos ativos em telas sistêmicas pontuais não apaga a existência histórica de débitos residuais legítimos. Por fim, aponta a inexistência de comprovação de danos morais ou de prejuízos concretos e pleiteia a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No tocante ao mérito da pretensão recursal, consiste a controvérsia em definir se resta demonstrada a regularidade do débito discutido e se a restrição cadastral levada a efeito configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a relação jurídica sob exame é nitidamente consumerista, aplicando-se as regras de responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, opera-se a inversão do ônus da prova, competindo ao banco demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5.

No caso em tela, entendo que a sentença proferida pelo juízo sentenciante deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.

O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito por meio da Certidão de Negativação que demonstra a inclusão de seu nome no SERASA em 19/12/2023 pelo valor de R$ 1.448,25. Lado outro, a instituição financeira recorrente falhou gravemente em comprovar a origem material da dívida ensejadora do apontamento desfavorável, deixando de trazer aos autos o contrato devidamente assinado ou faturas detalhadas que pudessem justificar o montante cobrado.

7.

Mais do que isso, as próprias telas sistêmicas internas apresentadas pela defesa da ré expressam textualmente que o "cliente não possui produtos" (ID. 19634950 - Pág. 3), o que configura inequívoca confissão sistêmica da ausência de lastro para a manutenção da cobrança. Conquanto as telas sistêmicas sejam admissíveis em juízo, elas não são suficientes por si sós para comprovar as alegações daquele que as produz de forma unilateral quando desprovidas de outros elementos de suporte documental que lhes confiram robustez. Diante da ausência de suporte probatório apto a amparar o negócio jurídico, impõe-se reconhecer a inexistência do débito.

8.

No que tange aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova robusta de dor ou sofrimento para a sua caracterização. Na hipótese, o prejuízo extrapatrimonial foi gravemente potencializado e evidenciado pelo impedimento do autor em utilizar a sua carta de crédito de consórcio contemplada, gerando indevida restrição e frustração mercadológica. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$8.000,00 (oito mil reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões, verifica-se que este não merece prosperar. A imposição de tal penalidade exige a comprovação inequívoca de dolo processual ou intenção maliciosa de procrastinar o feito. No caso em tela, a conduta da instituição financeira recorrente não se amolda a essas hipóteses, configurando mero exercício do direito de defesa e utilização dos meios recursais legalmente previstos para a discussão de seus interesses.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)